Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738427-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BRASENGE BRASILIA ENGENHARIA - EIRELI, JOAO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO, TANIA BATTELLA DE SIQUEIRA DESPACHO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 68982874, autos originários), integrada pelas decisões proferidas nos embargos de declaração opostos pelas partes (id. 69247932 e id. 69930645, autos originários), na execução de título extrajudicial proposta contra BRASENGE BRASILIA ENGENHARIA EIRELI, JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO e TÂNIA BATTELLA DE SIQUEIRA, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por essa última e excluiu-a do polo passivo, desconstituiu os bloqueios on-line e fixou honorários de sucumbência em seu desfavor, in verbis: “1. Trata-se de execução movida por BRB Banco de Brasília S.A em desfavor de Brasenge Brasília Engenharia - EIRELI, João Carlos de Siqueira Filho e Tania Battella de Siqueira , que tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário de ID 8156559. A executada Tânia Battella apresentou a exceção de pré-executividade de ID 67498221, requerendo sua exclusão do pólo passivo da presente lide, alegando que não assinou a Cédula de Crédito Bancário supracitada como avalista, mas apenas como cônjuge do avalista. Aduziu que a necessidade de autorização do cônjuge é uma exigência legal para se prestar fiança ou aval, a teor do art. 1.647, III, do Código Civil, a qual porém não exclui a responsabilidade de um cônjuge pela dívida contraída pelo outro, quando os benefícios do contrato forem percebidos pela família, mas que no caso em tela, o empréstimo avalizado não foi efetuado para aquisição de bens para o patrimônio do casal. Intimada a se manifestar, a parte autora, na Petição de ID 68955754, aduziu que, conforme documentação juntada no ID 8156559, a executada Tânia assinou a Cédula de Crédito Bancário no campo de "avalista(s)”. Afirmou que quando o avalista é sócio da empresa avalizada, presume-se que a dívida é em benefício da entidade familiar. Ainda, disse que o que o avalista tem a mesma responsabilidade do avalizado, nos termos do art. 30 da Lei 7.357/85 e 32 do Decreto 57.663/66. É o resumo. Passo a decidir. Verifico na Cédula de Crédito Bancário de ID 8156559 (pág. 03), que a executada Tânia consta como cônjuge do avalista João Carlos de Siqueira Filho: "1.2 Avalista(s) 1.2.1 Nome: JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO CPF: 075.044.701-04 Cônjuge: TANIA BATELLA DE SIQUEIRA CPF: 023.913.411-72 1.2.2 Nome: CPF: Cônjuge: CPF:" Saliento que, havia dois campos para a adição de avalistas (1.2.1 e 1.2.2), no entanto, foi colocado apenas no campo 1.2.1 o avalista JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO e após a descrição de sua cônjuge TANIA BATELLA DE SIQUEIRA. Assim, verifico que Tânia Battella não constou como avalista na Cédula de Crédito Bancário de ID 8156559, mas apenas como cônjuge do avalista João Carlos. Ressalto que o exequente afirmou que quando o avalista é sócio da empresa avalizada, presume-se que a dívida é em benefício da entidade familiar. No caso em tela, o avalista e réu João Carlos, é sócio da empresa Brasenge, conforme pesquisa junto ao sítio da Receita Federal anexa. No entanto, ainda que se presuma que a dívida converteu-se em benefício da entidade familiar, não há que se falar em inclusão da cônjuge, que apenas deu a outorga uxória, no pólo passivo da lide, conforme entendimento deste TJDFT: [...] Esclareço que a consideração dos benefícios da dívida em favor da entidade familiar, deve ser levada em conta nos casos em que houver bem constrito, em relação ao qual haja meação entre os cônjuges, conforme preleciona a jurisprudência deste TJDFT: [...] O caso em tela não trata de bem em relação ao qual há meação do cônjuge que deu a outorga uxória, mas da manutenção deste cônjuge no pólo passivo da lide, o que não é possível, pela ilegitimidade de Tânia Battella. Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade e extingo o feito sem resolução de mérito, em relação à Tânia Battella de Siqueira, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente Decisão: a) exclua-se Tânia Battella de Siqueira do pólo passivo; b) expeça-se alvará em favor de Tânia Battella, em relação aos valores bloqueados via sistema BacenJud, nas contas bancárias de sua titularidade (ID 67094717 - R$ 197.972,75); e c) liberem-se eventuais constrições efetuadas em desfavor de Tânia Batella. 2. Deixo de analisar a Petição de ID 67498197, apresentada por Tânia Battella, pois a impugnação à penhora perdeu seu objeto, tendo em vista a determinação de liberação dos bens constritos de titularidade de Tânia e sua exclusão do pólo passivo, nos termos do item 1, da presente Decisão. 3. Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 67498207, apresentada pelo executado João Carlos. Houve penhora efetuada via sistema BacenJud, nas contas bancárias de titularidade do réu João Carlos (Banco do Brasil - R$ 4.684,03 e CCLA Sudoeste - R$ 2.358,54). Na impugnação de ID 67498207, o réu afirma que houve excesso de penhora, tendo em vista que a presente ação encontrava-se garantida desde 2017, por dois imóveis avaliados em R$ 441.000,00, conforme ID’s 9575725 e 9575728, aceitos pelo credor, conforme ID 23448327. Além disso, aduziu que os valores bloqueados via BacenJud junto ao Banco do Brasil (R$ 4.532,04) são impenhoráveis, pois tratam-se de verbas alimentares, relativas a proventos recebidos pelo INSS. Instada a se manifestar, a parte autora, na Petição de ID 68955754, disse que, a execução não estaria garantida porquanto, na Petição de ID 19419602, o exequente teria indicado que aceitava os bens imóveis como garantia da execução, desde que fossem os bens avaliados por oficial de justiça e levados à hasta pública. Aduziu que houve a suspensão do feito, o que prejudicou o pedido de avaliação e penhora, conforme indicado na petição de ID 20418601. Afirmou que sobreveio decisão que indeferiu os pedidos e decidiu pela manutenção da suspensão e logo após foi comunicado, a este juízo, a improcedência da ação anulatória, oportunidade na qual pugnou pelo prosseguimento do feito com a realização da pesquisa BacenJud, sendo parcialmente frutífero, o que gerou as manifestações que ora se impugna. Disse que a ordem de preferência para penhora disposta no art. 835 do Código de Processo Civil, é a de dinheiro. Quanto aos valores bloqueados nas contas de titularidade do réu João Carlos, aduziu que não há comprovação inequívoca que a totalidade da quantia bloqueada seria impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC; e que é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a penhora de percentual de salário da parte devedora, como forma de garantir o adimplemento das obrigações assumidas por ela, desde que não ofenda o princípio da dignidade do ser humano. É o breve relato. Decido. Verifico que foram ofertados imóveis à penhora (ID 9575680) e que houve o aceite da garantia pela parte credora (ID 19419602). Ao contrário do que afirma a parte exequente, não houve condição para aceite da garantia. O autor afirmou que teria indicado que aceitaria os bens imóveis como garantia da execução, desde que fossem os bens avaliados por oficial de justiça e levados à hasta pública. No entanto, na Petição de ID 19419602 consta o que segue: "[...]Conforme se verifica do ID 18362875, o EXEQUENTE foi intimado a se manifestar sobre os imóveis ofertados pelo EXECUTADO. Diante disso, vem o BRB informar que concorda com os bens imóveis ofertados em penhora pelo EXECUTADO, que, somados, alcançam a quantia de R$ 441.000,00 (quatrocentos e quarenta e um mil reais), conforme se verifica do ID (9575680). Cumpre salientar ainda que a EXEQUENTE já diligenciou nos cartórios, a fim de ter acesso a certidão dos imóveis, verificando que não há ônus nas matrículas (certidões em anexo). Observado que o débito, atualizado até a presente data, resulta no valor de R$ 381.399,11 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos e noventa e nove reais e onze centavos), conforme planilha anexa, e que a avaliação foi promovida de forma unilateral pela parte EXECUTADA, requer a EXEQUENTE que seja designada avaliação por esse juízo a fim de verificar se os valores dos imóveis serão suficientes para liquidar a dívida. Posteriormente, requer sejam levados os imóveis a hasta pública e que a respectiva arrecadação seja revertida em favor da EXEQUENTE.[...]" (grifou-se) Verifica-se que o exequente aceitou a garantia, e após requereu avaliação por esse Juízo, a fim de verificar se os valores dos imóveis seriam suficientes para liquidar a dívida, porquanto a avaliação presente nos autos, havia sido realizada unilateralmente pelos executados. Assim, não houve condição para aceite da garantia, mas apenas pedido posterior de avaliação pelo Juízo. Prosseguindo, após a manifestação do autor, houve a suspensão do feito (ID 19449945) até o julgamento de mérito da ação anulatória no 0700355-50.2017.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 313, inc. V, “a” do CPC. Após o trânsito em julgado da ação anulatória no 0700355-50.2017.8.07.0018, o exequente foi intimado a dar prosseguimento à execução (ID 64598407), apresentando a planilha atualizada do débito e as certidões de matrícula atualizadas dos imóveis de matrícula n.o 53073 e 53074, ambos do 2a CRI de Brasília (porquanto os documentos de ID 19419607 datam do ano de 2018), no prazo de 15 dias, para análise do pedido de penhora. O autor apresentou a Petição de ID 66513791, cumprindo as determinações. Houve então a penhora dos imóveis apontados para garantida da execução, na Decisão de ID 66539543 (imóvel indicado no ID 66516296, de matrícula n.o 53073, registrado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, descrito como sala n.o 215, situada no 2o pavimento, entrada n.o 69, do Bloco G, da Quadra 116, do Setor Comercial Norte - SCL/Norte; e imóvel indicado no ID 66516295, de matrícula n.o 53074, registrado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, descrito como sala n.o 216, situada no 2o pavimento, entrada n.o 69, do Bloco G, da Quadra 116, do Setor Comercial Norte - SCL/Norte, de titularidade da parte executada Brasenge Brasília Engenharia; ambos de titularidade da Brasenge Engenharia). Ressalto que, na Petição de ID 66513791, na qual o autor se manifestou após o retorno feito da suspensão, não houve pedido para realização de constrições via sistema Bacenjud, ao contrário do que afirma o exequente. A determinação da referida constrição só foi determinada na Decisão de ID 66539543, porquanto este Juízo não se atentou para a existência de garantia na presente execução, e ordenou que se prosseguisse nos termos dos itens 2 e 3, da Decisão de ID 18362875 (pesquisas via sistemas BacenJud e Renajud). Assim, verifico que houve o excesso de penhora, motivo pelo qual as constrições via sistemas BacenJud e Renajud deverão ser liberadas. Ademais, considerando que houve o excesso de penhora e que as constrições em desfavor do réu João Carlos serão liberadas, deixo de analisar as alegações acerca da penhorabilidade do valores bloqueados via BacenJud, de sua titularidade. Por todo exposto, acolho a impugnação à penhora de ID 67498207, apresentada pelo réu João Carlos, para reconhecer o excesso de penhora quanto aos bloqueios efetuados via sistemas BacenJud e Renajud, porquanto a execução estava garantida pelos bens imóveis apontados pela parte executada (ID 9575680), tendo havido o aceite da garantia pela parte credora (ID 19419602). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente Decisão: a) expeça-se alvará em favor do réu João Carlos, em relação aos valores bloqueados via sistema BacenJud, nas contas bancárias de sua titularidade (ID 67094717 - R$ 7.042,57); e b) retirem-se as restrições lançadas via sistema RenaJud (ID's 67094720 e 67094718), em relação aos bens de João Carlos e Brasenge. 3. Sem prejuízo, quanto à executada Brasenge, aguarde-se a comprovação da averbação da penhora dos imóveis em suas matrículas, para expedição de mandado de avaliação e intimação, nos termos da Decisão de ID 66539543.” “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 69162369 opostos pelas partes rés Tania Batella e João Carlos, contra a decisão de ID 68982874. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste parcial razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela vislumbro um dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, qual seja a omissão, razão pela qual os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos. As partes rés supracitadas alegaram que não foram fixados honorários de sucumbência relativos a exceção de pré executividade no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da execução, e também em relação a impugnação a penhora sobre o valor do excesso de penhora, reconhecido por esse Juízo, na Decisão de ID 68982874. Verifico que, na Decisão de ID 68982874, houve a extinção do feito em relação à executada Tânia Battella de Siqueira, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade por ela manejada. No entanto, não foram arbitrados honorários sucumbenciais quanto à referida exceção de pré-executividade acolhida. Lado outro, não vislumbro o cabimento de honorários sucumbenciais, quanto à impugnação à penhora apresentada pelo réu João Carlos, a qual foi acolhida, por não haver previsão legal nesse sentido, conforme preleciona a jurisprudência deste TJDFT: [...] Pelos motivos expostos, acolho parcialmente os embargos de declaração para modificar a Decisão de ID 68982874, para: onde se lê: "Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade e extingo o feito sem resolução de mérito, em relação à Tânia Battella de Siqueira, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se." Leia-se: "Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade e extingo o feito sem resolução de mérito, em relação à Tânia Battella de Siqueira, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da excipiente, atendidas as especificidades do caso concreto, considerando a procedência da exceção de pré-executividade, a complexidade da causa e da exceção de pré-executividade, e que não há proveito econômico específico em relação ao pedido de exclusão de pólo, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00. Publique-se. Intimem-se." Publique-se. Intimem-se. 2. Ademais, preclusa a presente decisão, traslade-se cópia da Decisão de ID 68982874 e da presente Decisão aos embargos à execução n.o 0725722-30.2017.8.07.0001, comunicando a exclusão da executada Tania Battella do presente feito. 3. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 68982874 (aguardar preclusão e comprovação da averbação da penhora, quanto à executada Brasenge).” “Trata-se de embargos de declaração de ID 68952227 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 69247932. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Ademais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 69247932.” A eficácia da r. decisão agravada, quanto à determinação de exclusão da executada Tania Battella de Siqueira; à desconstituição dos bloqueios on-line e à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, está subordinada à preclusão. Portanto, desnecessário o efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora